Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-44.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703433-44.2020.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMARO CESAR NUNES COSTA RECORRIDO: IARA DE ANDRADE IZIDRO DECISÃO Vistos, etc. Defiro a habilitação da Defensoria Pública nos presentes autos. Providencie a Secretaria o referido cadastramento no pje. Após, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública. I. Brasília/DF, 14 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito